Tribunal: TJMT
Processo: 1025105-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)1025105-42.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E REDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORA PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA EM ATIVIDADE. EXIGÊNCIA CUMULATIVA DE INATIVIDADE E ENFERMIDADE GRAVE. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA NORMA ISENTIVA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por servidora pública estadual contra ato do Secretário de Estado de Administração, para cessar a retenção do imposto de renda sobre seus proventos e redução do desconto da contribuição previdenciária até o teto máximo do regime geral de previdência social.
2. Fatos relevantes: (i) impetrante servidora pública de carreira na Secretaria de Educação desde 20/04/2010, efetivada por concurso público em 03/07/2018; (ii) diagnóstico de neoplasia maligna de mama em janeiro/2019; (iii) afastamento para tratamento oncológico a partir de 14/02/2019; (iv) persistência da enfermidade documentada por atestado médico de 12/08/2024 e laudos do DETRAN/MT; (v) rendimentos mensais de R$ 10.114,49 (dez mil cento e quatorze reais e quarenta e nova centavos) com incidência integral de imposto de renda e contribuição previdenciária; (vi) liminar concedida em 19/09/2024 suspendendo os descontos questionados; (vii) ausência de prévio requerimento administrativo para obtenção da isenção tributária.
3. Requerimentos do mandamus: (i) cessação da retenção do imposto de renda sobre os proventos; (ii) redução do desconto da contribuição previdenciária até o teto máximo estabelecido para o regime geral de previdência social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há interesse processual na ausência de prévio requerimento administrativo para obtenção da isenção tributária; (ii) analisar se a isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 aplica-se aos rendimentos de portadora de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral; (iii) examinar se a redução da contribuição previdenciária prevista na Lei Complementar Estadual n. 202/2004 é aplicável aos servidores em atividade portadores de doenças incapacitantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de ausência de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo: A exigência de prévio requerimento administrativo foi rejeitada com base no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal e na tese firmada pelo STF no RE 1.525.407 RG (Tema 1.373), que estabeleceu a desnecessidade de requerimento administrativo prévio para o ajuizamento de ação de reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave.
6. O art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 estabelece isenção exclusivamente para "proventos de aposentadoria ou reforma" de portadores de moléstias graves, não alcançando rendimentos de servidores em atividade, conforme interpretação literal exigida pelo art. 111, II, do CTN e julgamento pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.037).
7. O STF, no julgamento da ADI n. 6.025, declarou constitucional o art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 e reconheceu que a exigência cumulativa de inatividade e enfermidade grave não viola os princípios da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho ou da isonomia.
8. A Lei Complementar Estadual n. 202/2004, art. 2o, §4o, vincula a redução da contribuição previdenciária às mesmas condições da isenção federal, exigindo que as doenças "impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa", o que não se verifica no caso da impetrante que permanece em exercício de suas funções, ainda que eventualmente afastada temporariamente.
IV. DISPOSITIVO
9. Segurança denegada. Liminar revogada. Agravo interno prejudicado.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei n. 7.713/1988, art. 6o, XIV; CTN, art. 111, II; Lei Complementar Estadual n. 202/2004, art. 2o, §4o; Lei n. 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.525.407 RG, Tema 1.373, j. 21/02/2025; STF, ADI 6.025, j. 20/04/2020; STJ, REsp 1.814.919/DF, Tema 1.037, j. 24/06/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025105-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Retido na fonte]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), ELIDA FERNANDES DA SILVA GOMES - CPF: 688.381.071-49 (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM E, POR CONSEGUINTE, JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO, DES. HÉLIO NISHIYAMA.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E REDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORA PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA EM ATIVIDADE. EXIGÊNCIA CUMULATIVA DE INATIVIDADE E ENFERMIDADE GRAVE. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA NORMA ISENTIVA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por servidora pública estadual contra ato do Secretário de Estado de Administração, para cessar a retenção do imposto de renda sobre seus proventos e redução do desconto da contribuição previdenciária até o teto máximo do regime geral de previdência social.

2. Fatos relevantes:
(i)
impetrante servidora pública de carreira na Secretaria de Educação desde 20/04/2010, efetivada por concurso público em 03/07/2018;
(ii)
diagnóstico de neoplasia maligna de mama em janeiro/2019;
(iii)
afastamento para tratamento oncológico a partir de 14/02/2019;
(iv)
persistência da enfermidade documentada por atestado médico de 12/08/2024 e laudos do DETRAN/MT;
(v)
rendimentos mensais de R$ 10.114,49 (dez mil cento e quatorze reais e quarenta e nova centavos) com incidência integral de imposto de renda e contribuição previdenciária;
(vi)
liminar concedida em 19/09/2024 suspendendo os descontos questionados;
(vii)
ausência de prévio requerimento administrativo para obtenção da isenção tributária.

3. Requerimentos do
mandamus
:
(i)
cessação da retenção do imposto de renda sobre os proventos;
(ii)
redução do desconto da contribuição previdenciária até o teto máximo estabelecido para o regime geral de previdência social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há interesse processual na ausência de prévio requerimento administrativo para obtenção da isenção tributária;
(ii)
analisar se a isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 aplica-se aos rendimentos de portadora de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral;
(iii)
examinar se a redução da contribuição previdenciária prevista na Lei Complementar Estadual n. 202/2004 é aplicável aos servidores em atividade portadores de doenças incapacitantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Preliminar de ausência de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo: A exigência de prévio requerimento administrativo foi rejeitada com base no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal e na tese firmada pelo STF no RE 1.525.407 RG (Tema 1.373), que estabeleceu a desnecessidade de requerimento administrativo prévio para o ajuizamento de ação de reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave.

6. O art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 estabelece isenção exclusivamente para
"proventos de aposentadoria ou reforma"
de portadores de moléstias graves, não alcançando rendimentos de servidores em atividade, conforme interpretação literal exigida pelo art. 111, II, do CTN e julgamento pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.037).

7. O STF, no julgamento da ADI n. 6.025, declarou constitucional o art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 e reconheceu que a exigência cumulativa de inatividade e enfermidade grave não viola os princípios da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho ou da isonomia.

8. A Lei Complementar Estadual n. 202/2004, art. 2o, §4o, vincula a redução da contribuição previdenciária às mesmas condições da isenção federal, exigindo que as doenças
"impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa"
, o que não se verifica no caso da impetrante que permanece em exercício de suas funções, ainda que eventualmente afastada temporariamente.

IV. DISPOSITIVO

9. Segurança denegada. Liminar revogada. Agravo interno prejudicado.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei n. 7.713/1988, art. 6o, XIV; CTN, art. 111, II; Lei Complementar Estadual n. 202/2004, art. 2o, §4o; Lei n. 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.525.407 RG, Tema 1.373, j. 21/02/2025; STF, ADI 6.025, j. 20/04/2020; STJ, REsp 1.814.919/DF, Tema 1.037, j. 24/06/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo:

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Élida Fernandes da Silva Gomes contra ato do Secretário de Estado de Administração do Estado de Mato Grosso, para determinar que cesse a retenção do imposto de renda sobre os proventos da impetrante e se abstenha de proceder ao desconto da contribuição previdenciária sobre os rendimentos até o teto máximo estabelecido para o regime geral de previdência social.

A impetrante sustenta ser funcionária pública de carreira na Secretaria de Educação desde 20/04/2010, efetivada por concurso público em 03/07/2018, e que em janeiro/2019 descobriu ser portadora de "Neoplasia Maligna de Mama", tendo se afastado para tratamento. Alega direito à isenção fiscal com fundamento no art. 6o, XIV da Lei no 7.713/1988 e art. 2o, §4o, da Lei Complementar Estadual n. 202/2004.

Foi deferida a liminar para determinar que o impetrado deixe de fazer a retenção do imposto de renda e se abstenha de proceder ao desconto da contribuição previdenciária nos termos pleiteados (id. 240998657).

O Estado de Mato Grosso apresentou informações (id. 243847168), arguindo, preliminarmente, a ausência de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo e, no mérito, que a isenção fiscal prevista na legislação aplica-se exclusivamente aos servidores inativos.

Foi interposto Agravo Interno pelo Estado de Mato Grosso (id. 247844178) contra a decisão liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo interno, em virtude da ausência de fatos novos e impossibilidade de rediscussão da matéria já analisada (id. 248649159).

A impetrante apresentou contrarrazões ao agravo interno, defendendo a manutenção da liminar concedida (id. 249388692).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

O Estado de Mato Grosso suscita preliminar de ausência de interesse processual, ao argumento de que a impetrante não formalizou requerimento administrativo prévio para obtenção da isenção tributária pretendida.

A preliminar não deve ser acolhida.

O art. 5o, XXXV, da Constituição Federal garante que
"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito"
.

Em interpretação do referido artigo, a jurisprudência pátria aponta no sentido de que essa garantia fundamental assegura o direito de ação sempre que houver lesão ou ameaça concreta a direito do jurisdicionado. Assim, não há de se exigir o esgotamento da via administrativa para que o contribuinte possa pleitear, judicialmente, a isenção de imposto.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Leading Case
RE 1.525.407 RG, realizado em 21/02/2025, com repercussão geral reconhecida, estabeleceu de forma definitiva a seguinte tese:
"O ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo"
(
Tema 1.373
).

Confira-se a íntegra da ementa do referido paradigma:

“Ementa: Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário. Isenção de imposto de renda. Prévio requerimento administrativo e interesse de agir. Desnecessidade. Reafirmação de jurisprudência.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Estado do Ceará, que confirmou sentença de extinção do processo por ausência de interesse de agir. Isso ao fundamento de que o ajuizamento não foi precedido de requerimento administrativo para isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o requerimento administrativo prévio é uma condição para o exercício do direito de ação de reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave, em razão da garantia de inafastabilidade de controle jurisdicional (CF/1988, art. 5o, XXXV).

III. Razões de decidir

3. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição, conforme afirmado no RE 631.240 (Tema 350/STF). A caracterização de interesse de agir, afinal, pressupõe a necessidade de ir a juízo.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de todo modo, afirma a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação de reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: ‘O ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo’.”
(RE 1525407 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-066 DIVULG 28-02-2025 PUBLIC 05-03-2025).

Este Tribunal de Justiça, alinhado ao entendimento do STF, consolidou jurisprudência no mesmo sentido, conforme se extrai do julgamento proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, cujo trecho é colacionado abaixo:

“(...) III. Razões de decidir

3. O prévio requerimento administrativo não constitui requisito para o exercício do direito de ação visando à isenção tributária por doença grave, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a desnecessidade dessa exigência quando notório o entendimento contrário da Administração.
(...)”. (N.U 1015790-76.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

No caso concreto, a impetrante busca o reconhecimento judicial de isenção do imposto de renda e redução da contribuição previdenciária, em razão de ser portadora de neoplasia maligna. Os descontos tributários e previdenciários vêm sendo realizados mensalmente de forma automática em sua folha de pagamento, configurando atos concretos e reiterados da Administração Pública que afetam diretamente seu patrimônio.

A exigência de prévio requerimento administrativo, na hipótese vertente, representaria mero formalismo procedimental incompatível com a garantia constitucional de acesso à justiça. A lesão ao direito alegado é atual e concreta, materializada pelos descontos mensais que reduzem os rendimentos da servidora.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ausência de interesse processual.

DO JULGAMENTO DIRETO DO
MANDAMUS

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, cumpre esclarecer que o presente feito encontra-se maduro para o exame definitivo da pretensão mandamental.

O agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão liminar constitui mero incidente processual que não impede o julgamento do próprio mandado de segurança, em virtude de já haver informações devidamente prestadas, com os documentos essenciais ao deslinde da questão anexados, além da manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

Desse modo, como todas as questões de fato e de direito encontram-se suficientemente esclarecidas, mostra-se mais adequado e eficiente proceder diretamente ao julgamento do
writ
, o que torna prejudicado o exame isolado do recurso interno, cujas razões serão apreciadas no contexto do julgamento de mérito.

MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA

Extrai-se dos autos que
Elida Fernandes da Silva Gomes
impetrou mandado de segurança contra ato do Secretário de Estado de Administração do Estado de Mato Grosso, ora impetrado, com o objetivo de compelir a autoridade coatora a cessar a retenção do imposto de renda sobre seus proventos e a reduzir o desconto da contribuição previdenciária até o teto máximo do regime geral de previdência social.

A impetrante ingressou no serviço público estadual em 20/04/2010 como servidora contratada da Secretaria de Educação. Posteriormente, foi aprovada em concurso público e efetivada no cargo em 03/07/2018.

Em janeiro de 2019, a servidora recebeu diagnóstico de Neoplasia Maligna de Mama, e a Perícia Médica Oficial do Estado reconheceu sua incapacidade temporária para o trabalho em razão do tratamento oncológico necessário, o que motivou seu afastamento das atividades laborais a partir de 14/02/2019.

A persistência da enfermidade encontra-se devidamente documentada nos autos pelo atestado médico datado de 12/08/2024 e laudos de avaliação de deficiência física expedidos pelo DETRAN/MT em 26/09/2019 e 16/07/2024.

A impetrante aufere rendimentos mensais de R$ 10.114,49 (dez mil, cento e quatorze reais e quarenta e nove centavos), sobre os quais incidem integralmente o imposto de renda e a contribuição previdenciária, sem observância das normas de isenção e redução previstas no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 e no art. 2o, §4o, da Lei Complementar Estadual n. 202/2004.

A decisão liminar proferida em 19/09/2024 acolheu parcialmente o pedido, determinando a suspensão imediata dos descontos questionados até o julgamento definitivo do
mandamus
.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno, ao argumento de que os benefícios fiscais pleiteados destinam-se exclusivamente aos servidores inativos portadores de moléstias graves, não alcançando aqueles que permanecem em atividade. Invoca, pois, a necessidade de interpretação restritiva das normas concessivas de isenção tributária, conforme preconiza o art. 111, II, do Código Tributário Nacional.

Nas informações prestadas, a autoridade coatora reafirmou o posicionamento de que a legislação vigente não ampara a pretensão deduzida, citando precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que consolidaram o entendimento restritivo quanto ao alcance da norma isentiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interno e manutenção da tutela provisória concedida.

Pois bem, o pleito não merece acolhimento.

O art. 6o da Lei n. 7.713/1988 estabelece as hipóteses de isenção do imposto de renda sobre rendimentos percebidos por pessoas físicas. O inciso XIV do referido dispositivo prevê:

“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...] XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”
.

O Código Tributário Nacional, em seu art. 111, II, determina que a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente, o que impõe ao intérprete a observância estrita dos limites estabelecidos pelo legislador, vedada a ampliação do alcance da norma isentiva por via hermenêutica.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria ao julgar o Tema 1.037 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmando a tese de que
"Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei n. 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral".
Confira-se:

“(...) 1.
O objeto da presente demanda é definir se a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 é aplicável aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de sua atividade laboral.

(...)

6. No âmbito do STJ, a jurisprudência é pacífica e encontra-se consolidada há bastante tempo no sentido da não extensão da isenção do art. 6°, XIV, da Lei no 7.713/1988 à renda das pessoas em atividade laboral que sofram das doenças ali enumeradas. Precedentes do STJ.

7. O art. 6o da Lei no 7.713/1988 isenta do imposto de renda alguns rendimentos que elenca nos incisos, sendo que o inciso XIV refere-se aos ‘proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional’.

A partícula ‘e’ significa que estão isentos os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os [proventos] percebidos pelos portadores de moléstia profissional. Ou seja, o legislador valeu-se do aditivo ‘e’ para evitar a repetição do termo ‘proventos’, e não para referir-se à expressão ‘rendimentos’ contida no caput.

8. Não procede o argumento de que essa interpretação feriria o art. 43, inc. I e II, do Código Tributário Nacional, que estabeleceria o conceito de renda para fins tributários, abrangendo as expressões ‘renda’ (inc. I) e ‘proventos’ (inc. II). A expressão ‘renda’ é o gênero que abrange os conceitos de ‘renda’ em sentido estrito (‘assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos’), e de ‘proventos de qualquer natureza’ (‘assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior’). O legislador pode estabelecer isenções específicas para determinadas situações, não sendo necessário que toda e qualquer isenção se refira ao termo ‘renda’ no sentido mais amplo.

9. Como reza o art. 111, inciso II, do CTN, a legislação que disponha sobre isenção tributária deve ser interpretada literalmente, não cabendo ao intérprete estender os efeitos da norma isentiva, por mais que entenda ser uma solução que traga maior justiça do ponto de vista social. Esse é um papel que cabe ao Poder Legislativo, e não ao Poder Judiciário.

(...)

11. Tese jurídica firmada: ‘Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral’.

(...)”
. (REsp n. 1.814.919/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 24/6/2020, DJe de 4/8/2020).

“(...) II - Primeiramente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso especial n. 1.814.919/DF sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.037/STJ), ratificou o posicionamento jurisprudencial já adotado por esta Corte Superior no sentido de que não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral. Nesse sentido: REsp n. 1.814.919/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 24/6/2020, DJe de 4/8/2020.

III - Com efeito, após publicado o acórdão do referido precedente, foram opostos embargos de declaração que visavam justamente a correção de suposta omissão acerca da necessidade de modulação dos efeitos do decisum ora embargado, a teor da previsão contida no art. 927, §3o, do CPC/2015. Naquela oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que não se configura presente a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, situação que não ocorreu no caso dos autos em que a jurisprudência já era pacífica e encontrava-se consolidada há bastante tempo no âmbito desta Corte Superior no sentido da não extensão da isenção do art. 6°, XIV, da Lei no 7.713/1988 à renda das pessoas em atividade laboral que sofram das doenças ali enumeradas. Nesse sentido: EDcl no REsp n. 1.814.919/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 28/10/2020. (...)”.
(AgInt no RMS n. 69.390/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

O Supremo Tribunal Federal examinou a constitucionalidade da norma ao julgar a ADI n. 6.025 em 20/04/2020, ocasião em que declarou constitucional o art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 e reconheceu que a exigência cumulativa de inatividade e enfermidade grave estabelecida pelo legislador não viola os princípios da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho ou da isonomia. Confira-se:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2o E 150, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6o DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA.

1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6o, da Constituição Federal).

2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1o, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5o, caput, da CF).

3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes.

4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos.

5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente”.
(ADI 6025, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161

DIVULG 25-06-2020

PUBLIC 26-06-2020).

No caso concreto, a documentação médica comprova que a impetrante é portadora de neoplasia maligna, moléstia expressamente elencada no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, conforme atestam os documentos médicos de 12/08/2024 e os laudos do DETRAN/MT de 26/09/2019 e 16/07/2024.

Contudo, a impetrante permanece em atividade funcional como servidora pública estadual da Secretaria de Educação, ainda que eventualmente esteja afastada temporariamente para tratamento de saúde, de modo que seus rendimentos decorrem do exercício de suas funções laborais, e não de aposentadoria ou reforma. Logo, a ausência do requisito da inatividade impede a concessão do benefício fiscal pleiteado.

A pretensão de estender a isenção aos servidores em atividade esbarra no princípio da legalidade estrita em matéria tributária, porquanto, se fosse intenção do legislador alcançar os portadores de moléstias graves em atividade, teria utilizado terminologia mais abrangente no
caput
do art. 6o, que menciona genericamente
"rendimentos percebidos por pessoas físicas"
, mas restringe no inciso XIV apenas aos
"proventos de aposentadoria ou reforma"
.

Esse, aliás, é o entendimento firmado, igualmente, neste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...) 2. O artigo 6o da Lei 7.7130/88 concede isenção do imposto de renda aos portadores de moléstia grave apenas em relação aos proventos de aposentadoria ou reforma. Assim, diante da absoluta ausência de previsão legal, não é possível a concessão do benefício fiscal em relação aos servidores ainda em atividade. (...)”
. (N.U 1004813-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022).

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual n. 202/2004, com redação dada pela Lei Complementar n. 700/2021, disciplina em seu art. 2o, §4o:
“Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes
as constantes do art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal n. 7.713, de 22 de dezembro de 1988
,
que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa
, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso”
.

A norma estadual vincula expressamente a redução da contribuição previdenciária às mesmas condições da isenção do imposto de renda federal, remetendo ao art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988. Portanto, aplicam-se as mesmas conclusões: o benefício destina-se exclusivamente aos servidores inativos portadores de doenças incapacitantes.

A própria redação do dispositivo exige que as doenças
"impeçam
totalmente
o desempenho de qualquer atividade laborativa"
. Assim, se a servidora encontra-se em exercício de suas funções, ainda que temporariamente afastada para o respectivo tratamento, inexiste o impedimento total para o trabalho exigido pela norma, o que, ante uma interpretação literal das isenções tributárias (art. 111, II, CTN), ocorre com a sua aposentadoria.

Feitas essas considerações, depreende-se que, embora a impetrante comprove ser portadora de neoplasia maligna, a legislação vigente e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores impedem a concessão dos benefícios fiscais pleiteados aos servidores em atividade, exigindo cumulativamente a comprovação da moléstia grave e a condição de inatividade (aposentadoria ou reforma) para o reconhecimento do direito à isenção tributária e à redução da contribuição previdenciária.

Ante o exposto,
denego a segurança, revogo a decisão que concedeu a liminar e julgo prejudicado o agravo interno.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2025